Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado de injúria e ameaça em contexto de violência doméstica, visando a revogação da prisão preventiva convertida em audiência de custódia, sob o argumento de insuficiência da fundamentação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima, deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, que envolve ameaça de morte em contexto de violência doméstica.
O Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a quatro anos quando cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, que tem caráter cautelar e não implica antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida em casos de violência doméstica, mesmo que as penas cominadas sejam inferiores a quatro anos, quando necessária para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 109.222/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 30.05.2019.